Tribunal: TCU
Processo: 029.146/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2021-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 213/2021-TCU-Plenário (Peça 195), Min. Aroldo Cedraz, deliberou no sentido de: "[...] 1.7.1. considerar atendida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1094/2019-TCU-Plenário , tendo em vista que o art. 153 do Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras já a contempla; 1.7.2. considerar atendida parcialmente as determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 1094/2019-TCU-Plenário ; 1.7.3. realizar a oitiva da Petrobras Transportes S.A. - Transpetro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto as questões tratadas nesta representação, em especial quanto aos seguintes pontos: 1.7.3.1. motivos que impediram a Gerência de Estimativa de Custos (GEC) de realizar pesquisa de preços junto a mais de dois fornecedores de embarcações (irregularidade semelhante a que foi identificada no PL 7403), considerando que os valores obtidos embasaram o custo da locação inserto no item '1.3.1 - Equipamentos de Aplicação Direta (embarcações) ' presente no DFPS do Orçamento Estimativo do PL 8594; considerando que a falha procedimental contraria jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.170/2007, rel. Ubiratan Aguiar, e 819/2009, rel. Walton Alencar, ambos do Plenário), além de afrontar aos princípios da economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, estabelecidos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, ensejando, inclusive, a ocorrência de sobrepreço na contratação; 1.7.3.2. considerando que o edital do Pregão Eletrônico 7002476772 (PL 8594) foi lançado em 2/4/2019, esclarecer por que a proposta comercial do fornecedor Marine Boats, utilizada para estimar o custo de locação presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594, remonta a data de 6/10/2017, representando um interregno de um ano e meio entre a pesquisa de preços de embarcações e o lançamento do edital, período demasiado longo que propicia a defasagem dos preços pesquisados; 1.7.3.3. esclarecer o cálculo que utilizou o preço de embarcações para estimar o custo da locação de embarcações presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594 (peça 191), bem como encaminhar o normativo da Transpetro e/ou contábil ou documento semelhante em que se baseia o procedimento; 1.7.3.4. considerando que havia duas propostas comerciais de fornecedores de embarcações (Levefort Icoma Ltda. e Marine Boats), esclarecer por que foram utilizados apenas os valores da proposta do fornecedor Marine Boats para estimar o custo de locação de embarcações presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594 (peça 191); e 1.7.3.5. esclarecer em qual normativo se baseia a pesquisa de preços de embarcações realizada para estimar o custo de locação de embarcações presente na aba 'embarcações' do Orçamento Estimativo do PL 8594 (peça 191), encaminhando cópia do referido documento; [...] 1.7.4. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias): 1.7.4.1. solicitar à Petrobras Transportes S.A. - Transpetro, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias: 1.7.4.1.1. a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para que se evite a recorrência da falta de amplitude de pesquisa de preços de embarcações que embasou o custo do item '1.3.1 - equipamentos de aplicação direta (embarcações) ' no Orçamento Estimativo do PL 8594, considerando que essa falha procedimental enseja sobrepreço no Contrato 4600014481; 1.7.4.1.2. a manifestação quanto aos possíveis impactos de eventual determinação do TCU para que se abstenha de prorrogar o Contrato 4600014481, bem como adote providências com vistas à realização de nova licitação para substituir esse ajuste, na hipótese de serem insuficientes as alternativas apresentadas pelo gestor para corrigir a irregularidade (falta de amplitude na pesquisa de preços de embarcações; [...]". Considerando que, Promovida a oitiva quanto às questões levantadas, a Transpetro encaminhou os documentos e/ou esclarecimentos relacionado no item 8 da instrução à Peça 215; Considerando que no item 9 da Peça 215, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas analisou a manifestação da Unidade Jurisdicionada sobre os indícios de irregularidades, conforme os respectivos itens da oitiva e concluiu que: a) a respeito do item 1.7.3.1. da oitiva, é possível concluir que a Transpetro não foi diligente na realização da pesquisa de preços de embarcações que embasaram o custo do item "1.3.1 - Equipamentos de Aplicação Direta (embarcações) " do DFPS. Contudo, entende que não se pode afirmar que tenha ocorrido sobrepreço na contratação, considerando que o referido custo representa somente 12,11% do total estimado. Assim, defende ser suficiente dar ciência à Transpetro de que a ausência de justificativa circunstanciada no PL 8594, que culminou com o Contrato 4600014481, acerca da impossibilidade de se obter cotação mínima de três fornecedores de embarcações, e a falta de documentação comprobatória pertinente de que realizou os levantamentos e os estudos que fundamentaram o preço estimado do referido equipamento violam os princípios da publicidade, economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, ambos previstos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2531/2011-TCU-Plenário , rel. Min. José Jorge; e 1.266/2011-TCU-Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar; b) quanto ao item 1.7.3.2., concluiu que é razoável o argumento da Transpetro de que o longo período entre a finalização do orçamento estimativo e o lançamento do edital ocorreu por conta de adequações de procedimentos relativos a novas exigências da Lei 13.303/2016. Ademais, entende que não há evidências de que o demasiado trâmite do processo no âmbito da estatal, sem que houvesse, no período, a atualização do orçamento estimativo da contratação, tenha impactado negativamente o resultado final da licitação por estar acaso defasado. Portanto, argumenta que não há elementos que permitam aferir alguma irregularidade quanto a este ponto; c) sobre o item 1.7.3.3., registra que, ante os esclarecimentos prestados, em que pese a análise feita a respeito do item 1.7.3.1. da oitiva, no sentido de que a entidade foi pouco diligente para obter cotação de preços adequada para embarcações - base de cálculo do custo mensal referencial do item "1.3.1 - Equipamentos de Aplicação Direta (embarcações) " do DFPS, é possível concluir que não há aparente irregularidade quanto à metodologia utilizada para o cálculo adotado pela Transpetro. d) no que se refere ao item 1.7.3.4, assevera que os elementos apresentados não permitem a conclusão de que há um sobrepreço na contratação. Todavia, defende que, tendo em vista que não há evidências de que a estatal tenha feito qualquer análise no sentido de ponderar acerca do preço da embarcação a ser utilizado como base de cálculo, é possível concluir apenas que houve falha procedimental na seleção dos preços que embasaram o custo referencial do item "1.3.1 - Equipamentos de Aplicação Direta (embarcações) " do DFPS da contratação, o que viola os princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, contrariando ainda jurisprudência do TCU. Assim, defende ser suficiente dar ciência à Transpetro de que adotar valores decorrentes de cotação de preços de único fornecedor de mercado restrito de equipamentos, sem registrar a devida análise no processo licitatório, viola os princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, insculpidos no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016; além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 1639/2016-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler; 8.514/2017-TCU-2a Câmara, rel. Min. José Mucio; e 1.850/2020-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman; d) quanto ao item 1.7.3.5., esclarece que as possíveis ações corretivas indicadas pela Transpetro, para que se evite a recorrência da falta de amplitude de pesquisa de preços de embarcações, estão em consonância com os entendimentos já expostos nos exames das suas respostas aos itens 1.7.3.1. e 1.7.3.4. da oitiva. Dessa forma, entende que é possível concluir que as ciências descritas nas análises sejam suficientes para prevenir a ocorrência de situações semelhantes, tendo em vista que não resta evidenciada a existência de sobrepreço na contratação. Propõe, portanto, a realização de ciência com fundamento no exame empreendido na instrução, além de cientificar a Transpetro das irregularidades descritas nas análises das instruções das Peças 166 e 193; Considerando que, em razão do disposto no caput e § 3o do art. 34 da Lei 13.303/2016, os documentos apresentados referentes ao valor estimado para a contratação (Orçamento Referencial) são sigilosos. Assim, a Selog sugere que deve ser dado tratamento confidencial aos documentos, na forma do § 2o do art. 85 da Lei 13.303/2016, pois revela fórmula utilizada pela GEC da Transpetro, para estimar o valor das pretensas contratações a serem licitadas, caracteriza-se como hipótese de sigilo empresarial, nos termos do art. 22 da Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI); Considerando que unidade técnica, registra, também, que, em que pese a fórmula utilizada na metodologia da GEC, para se obter o custo de locação de equipamentos, já esteja difundida na internet , e que deve considerar sigilosa a Peças 200 e a que consta na instrução, as quais contêm esclarecimentos sobre a supracitada fórmula, nos termos do art. 8o, § 3o, inc. III, art. 6o, art. 11, inc. III, da Resolução-TCU 294/2018; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou o cumprimento das determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 1094/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea a , do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 1094/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.146/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: ME e Navegação e Logística Ltda. (CNPJ 04.288.618/0001-50); Petrobras Transporte S.A. - MME (CNPJ 02.709.449/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fabio Wagner (238.451/OAB-SP) e outros, representando Petrobras Transporte S.A. - MME; Naiane Priscila Alexandrino Marques (56.139/OAB-DF) e outros, representando Maciel Logística e Transportes Ltda. - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência à Petrobras Transportes S.A. (Transpetro), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Processo Licitatório 8594 (Pregão Eletrônico 7002476772, que culminou com o Contrato 4600014481), e no Termo de Aditivo 3/2018 do Contrato 4600013208 (PL 7403), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a ausência de justificativa circunstanciada no PL 8594, notadamente acerca da impossibilidade de se obter cotação mínima de três fornecedores de embarcações, e a falta de documentação comprobatória pertinente de que realizou os levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado do referido equipamento violam o caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 (princípios da publicidade, da seleção da proposta mais vantajosa e da economicidade); além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2531/2011-TCU-Plenário , rel. Min. José Jorge; e 1.266/2011-TCU-Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar; 1.7.1.2. a adoção dos valores decorrentes de cotação de preços de único fornecedor de mercado restrito de equipamentos, sem registrar a devida análise no PL 8594, viola o caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 (princípios da seleção da proposta mais vantajosa e da economicidade); além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 1639/2016-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler; 8.514/2017-TCU-2a Câmara, rel. Min. José Mucio; e 1.850/2020-TCU-Plenário, rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman; 1.7.1.3. a prorrogação do Contrato 4600013208, celebrado com a M.E.E. Navegação e Logística Ltda. (CNPJ 04.288.618/0001-50), por meio do Termo de Aditivo 3/2018, afronta aos preceitos estabelecidos nos seguintes normativos e/ou legislação: item 6.3.4.1, inc. I, alínea 'd', do normativo interno da Transpetro (PE-OTP-00346-B); art. 153 do Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras; e caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 (princípios da seleção da proposta mais vantajosa e da economicidade); e 1.7.1.4. a ausência de publicação do extrato do Contrato 4600014481, celebrado com a M.P. Navegação Transportes e Turismo Ltda. (CNPJ 14.967.623/0001-42), no Diário Oficial da União, viola os dispositivos das seguintes legislações: art. 37, caput , da Constituição Federal (princípio da publicidade); art. 31, caput (princípio da publicidade), e art. 51, § 2o, ambos da Lei 13.303/2016; 7.1.2. informar à Petrobras Transportes S.A. (Transpetro) deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 7.1.3. considerar sigilosas as peças 200 e a que consta esta instrução, nos termos do art. 8o, § 3o, inc. III, art. 6o, art. 11, inc. III, da Resolução-TCU 294/2018; e 7.1.4 arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.